Tribunal: TJSP
Processo: 1004685-69.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
LOCAÇÃO – Despejo cumulado com cobrança – Inadimplemento – Ausente demonstração de pagamento – Valor dado em caução que não pode ser considerado como pagamento de mensalidade do aluguel – Presente hipótese para o despejo – Sem hipótese para revisão – Falta hipótese para aplicação da teoria da imprevisão – Contrato firmado durante a pandemia do coronavírus – Sentença mantida.

Apelação

Ementa:
LOCAÇÃO – Despejo cumulado com cobrança – Inadimplemento – Ausente demonstração de pagamento – Valor dado em caução que não pode ser considerado como pagamento de mensalidade do aluguel – Presente hipótese para o despejo – Sem hipótese para revisão – Falta hipótese para aplicação da teoria da imprevisão – Contrato firmado durante a pandemia do coronavírus – Sentença mantida.

Apelação não provida.